Tribunal: TJPA
Processo: 0823227-77.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823227-77.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBSON AUGUSTO CARDOSO GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo simples em concurso formal. Art. 157,
caput
c/c art. 70, ambos do código penal. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Reconhecimento pessoal formalizado na delegacia. Confissão extrajudicial. Insuficiência probatória não configurada. Negativa de autoria isolada nos autos. In dubio pro reo inaplicável. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena final de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, em concurso formal (art. 157,
caput
c/c art. 70, ambos do Código Penal).

2. A denúncia narra que o réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu bens pessoais das vítimas e dinheiro do caixa de um estabelecimento comercial. O crime foi praticado na presença de várias testemunhas, sendo o réu posteriormente reconhecido e identificado como autor do delito.

3. A defesa pleiteia a absolvição do réu sob a alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria, argumentando que não houve o devido procedimento de reconhecimento.

II.
Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu, considerando os depoimentos das vítimas, o reconhecimento formal realizado e a confissão extrajudicial.

III.
Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apresentação e apreensão, e depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos na fase policial e em juízo.
6. A palavra da vítima, especialmente nos crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como o reconhecimento formal do réu e sua confissão na fase investigativa.
7. O reconhecimento pessoal do acusado foi realizado, conforme as disposições legais, sendo errônea a alegação defensiva de que não houve tal procedimento.
8. A negativa de autoria do réu, desacompanhada de provas que sustentem sua versão, mostra-se isolada e incapaz de afastar o robusto conjunto probatório que sustenta a condenação.
9. Não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o acervo probatório demonstra, de forma clara e inequívoca, a participação do réu no crime.

IV.
Dispositivo e tese

10. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento probatório idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por outros meios de prova." "2. O reconhecimento formal do réu na polícia, realizado conforme as disposições legais, constitui prova válida e relevante para a identificação da autoria delitiva." "3. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há prova suficiente da autoria e materialidade do crime."

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157,
caput
c/c art. 70; Código de Processo Penal, art. 226.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Robson Augusto Cardoso Gama
(nascido em
18/06/2001
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
18/07/2024
(doc. ID 21485925) do douto Juízo de Direito Auxiliar, respondendo pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
o condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
c/c o art. 70, ambos do CPB.

Narra a
denúncia
(doc. ID 21485412) que, no dia
08/11/2023
, às 10h55min., no interior da
Loja KING SUPLEMENTOS
, localizada no
Conjunto Augusto Montenegro III
, bairro
Mangueirão
, o denunciado
Robson Augusto Cardoso Gama
, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
, subtraiu aparelhos celulares e os bens pessoais das vítimas que estavam no local, quais sejam:
Gustavo Oliveira de Freitas
(proprietário do estabelecimento);
Francisco Castro da Silva
;
Suyanny dos Santos Ferreira
e
Eveson Willims Vieira de Oliveira
, além do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do caixa da loja.

No dia dos fatos, Gustavo estava no interior da referida loja, em companhia de funcionários e clientes, quando o denunciado chegou ao local,
portando uma arma de fogo
e anunciou o assalto, ordenando que todas as pessoas se deitassem no chão. Em seguida, ele passou a recolher os pertences das vítimas e ainda subtraiu cerca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do caixa da loja e alguns produtos que estavam à venda.

Após o assalto, o denunciado tentou tomar a motocicleta do entregador da loja, mas como não conseguiu, apanhou um mototáxi que estava em frente ao local e
empreendeu fuga
. Ocorre que, um dia após o assalto, o acusado foi preso pela polícia militar,
por estar de posse de uma motocicleta com registro de roubo
. A vítima Gustavo o avistou em um programa policial de televisão e o reconheceu como autor do roubo a sua mencionada loja. Gustavo compareceu à Seccional Urbana da Marambaia, onde lhe foram mostradas fotografias de alguns suspeitos,
ocasião em que apontou a foto de Robson
, o reconhecendo, sem sombra de dúvidas, como o autor do presente crime.

Em interrogatório,
ele confessou a autoria delitiva
, mas alegou que
portava apenas um simulacro no momento da abordagem às vítimas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21485943), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria
, já que
ele não praticou o crime a ele irrogado
. Segundo a defesa,
não houve o procedimento de reconhecimento do acusado
. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21485949), a digna representante ministerial clama pelo
desprovimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 22324478).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Ausência do procedimento de reconhecimento.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157,
caput
c/c o art. 70, ambos do CPB
(
roubo simples em concurso formal
), a uma pena final de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
78 (setenta e oito) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21485403), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 21485403, doc. ID 21485405 e doc. ID 21485406) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Gustavo Oliveira de Freitas
, funcionário do estabelecimento comercial, declarou em
juízo
(doc. ID 21485896): “que o réu ingressou no local, sacou de sua mochila uma pistola, anunciou o assalto, ordenou que as pessoas se deitassem no chão e subtraiu, dentre outras coisas, o cordão, celular, pulseiras e dinheiro do declarante. A vítima explicou que reconheceu o réu posteriormente por meio de uma reportagem. A vítima também declarou que reconheceu por fotografias o réu na delegacia e o identificou quando ele estava virado para uma parede na delegacia por meio de uma tatuagem que ele possui em sua nuca”.

A vítima
E. W. V. de O.
, assistido por sua curadora, a Senhora M. S. V., sem prestar o compromisso de dizer a verdade, declarou em
juízo
(doc. ID 21485913): “que o criminoso ingressou na loja, sacou uma arma de fogo, mandou todos para o chão e subtraiu sua pochete e seu aparelho celular. A vítima esclareceu que reconheceu o réu em uma reportagem televisiva por meio de uma tatuagem que ele possui na parte de trás do pescoço e que não recuperou seus pertences subtraídos. A vítima disse que o criminoso cometeu o crime com um capacete na cabeça”.

As vítimas declararam que o apelante Robson Augusto Cardoso Gama entrou na loja, sacou uma arma de fogo, mandou todos se deitarem no chão, realizando roubos logo em seguida. Ambas as vítimas reconheceram o apelante, sem dúvidas, através de uma reportagem onde foi vista uma tatuagem no pescoço do criminoso.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroboradas por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

A testemunha de acusação
Francisco Castro da Silva
, porteiro do estabelecimento comercial, declarou em
juízo
(doc. ID 21485896): “que um indivíduo desconhecido tentando subtrair a motocicleta da loja, razão pela qual o abordou e ingressou no estabelecimento em sua companhia, quando aquele sacou de sua mochila uma arma, anunciou o assalto e mandou todos se deitarem no chão. O declarante explicou que se recusou a deitar no chão, motivo pelo qual o criminoso o ameaçou de morte. A testemunha deu a entender que não viu com segurança as características físicas do criminoso”.

Interrogado em
juízo
(doc. ID 21485913),
Robson Augusto Cardoso Gama negou o crime
, alegando que foi abordado por policiais quando conduzia uma motocicleta alugada de um amigo, os quais já chegaram acusando-lhe do crime aqui em apuração e o agrediram.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito e em juízo, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Vale pontuar que,
o reconhecimento pessoal de Robson foi devidamente realizado
, conforme
Auto de Reconheciment
o Pessoal
(doc. ID 21485404), oportunidade em que a
vítima Gustavo Oliveira de Freitas
o reconheceu como autor do assalto, sendo errônea a afirmação da defesa, nas razões recursais, de ausência do procedimento de reconhecimento na polícia.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
. Não há que se falar em ausência de provas para a condenação do réu pelo delito perpetrado, estando a sentença calcada em situações fáticas e jurídicas, dentro daquilo que foi colacionado nos autos, não se verificando qualquer ilegalidade ao ponto de justificar o disposto pela defesa.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025